Tribunal: TJSP
Processo: 1025612-21.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Imagem de pessoa exibida em programa televisivo em rede nacional, contendo, fixa, a seguinte legenda: BÊBADO PRENDE CABEÇA NO BANCO – Reportagem em que, embora curta (menos de um minuto), os apresentadores passaram a rir, caçoando do indivíduo e da situação por ele vivida – Irrelevância do fato de não ter havido menção ao nome da pessoa – Imagens que a identificam

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Imagem de pessoa exibida em programa televisivo em rede nacional, contendo, fixa, a seguinte legenda: BÊBADO PRENDE CABEÇA NO BANCO – Reportagem em que, embora curta (menos de um minuto), os apresentadores passaram a rir, caçoando do indivíduo e da situação por ele vivida – Irrelevância do fato de não ter havido menção ao nome da pessoa – Imagens que a identificam perante si mesmo e a todos que a conhecem, a causar-lhe evidente constrangimento – Blague com pessoa que - por razões aqui irrelevantes - se tenha embriagado ou feito uso de substância diversa do álcool, a ponto de prender a cabeça em banco de bar, é maldade praticada com a exploração indevida da imagem, também porque, ou sobretudo porque, utilizada a legenda mencionada – Conduta do órgão de imprensa que não se compadece com o preceito constitucional que assegura o direito e o dever de bem noticiar os fatos da vida, no interesse geral da sociedade, respeitados os direitos individuais à imagem e à individualidade, e, especialmente, a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República (artigo 1o, III, da Constituição Federal) – Responsabilidade civil do órgão de imprensa, configurada – Direito do lesado á reparação – Sentença reformada para esse fim.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025612-21.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS, é apelada RÁDIO E TELEVISÃO
RECORD S.A..
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após o voto da relatora negando provimento
ao recurso, o 2o e o 3o juízes votaram pelo provimento do recurso. Tendo em vista o
julgamento não unânime e considerando o disposto no art. 942, "caput" e + 1o do
CPC/2015, prossegue-se o julgamento, nesta sessão, ficando convocados a integrarem a
Turma julgadora o Des. Elcio Trujillo, como 4o juiz e a Desa. Silvia Maria Facchina
Espósito Martinez, como 5a juíza. Ambos acompanharam a divergência. Portanto, por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencida a relatora que declarará.
Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI, vencedor, PENNA MACHADO, vencida, JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1025612-21.2016.8.26.0564
COMARCA - SÃO BERNADO DO CAMPO
3o Ofício Cível, Processo no 1025612-21.2016.8.26.0564
APELANTE -
FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADO -
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.

VOTO No 31.334
RESPONSABILIDADE CIVIL Imagem de pessoa exibida em
programa televisivo em rede nacional, contendo, fixa, a
seguinte legenda: BÊBADO PRENDE CABEÇA NO BANCO
Reportagem em que, embora curta (menos de um minuto), os
apresentadores passaram a rir, caçoando do indivíduo e da
situação por ele vivida Irrelevância do fato de não ter havido
menção ao nome da pessoa
Imagens que a identificam
perante si mesmo e a todos que a conhecem, a causar-lhe
evidente constrangimento
Blague com pessoa que - por
razões aqui irrelevantes - se tenha embriagado ou feito uso de
substância diversa do álcool, a ponto de prender a cabeça em
banco de bar, é maldade praticada com a exploração indevida
da imagem, também porque, ou sobretudo porque, utilizada a
legenda mencionada Conduta do órgão de imprensa que não
se compadece com o preceito constitucional que assegura o
direito e o dever de bem noticiar os fatos da vida, no interesse
geral da sociedade, respeitados os direitos individuais à
imagem e à individualidade, e, especialmente, a dignidade da
pessoa humana, um dos fundamentos da República (artigo 1o,
III, da Constituição Federal)
Responsabilidade civil do
órgão de imprensa, configurada
Direito do lesado á
reparação Sentença reformada para esse fim.
Apelação provida.
Segundo o relatório procedido pela eminente Relatora sorteada,
Trata-se de Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
61/63 que, nos Autos de “ação de Indenização por danos morais pelo uso
indevido de imagem”, julgou improcedente a Ação, com julgamento de mérito,
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Condenou o Autor ao
pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
observados os benefícios da Justiça Gratuita.
Inconformado, apela o Autor (fls. 66/76) sustentando, em
síntese, que em 20/10/2014, durante o programa de televisão Balanço Geral, foi
transmitida reportagem que reproduziu, sem a sua autorização, um vídeo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que aparece com a cabeça presa em um banco de um bar, enquanto os
comentaristas zombam da situação. Aduz que a atitude da Empresa Ré trouxe
diversas consequências negativas à sua vida, pois sofre de dependência de
álcool, trazendo constrangimentos no trabalho, com amigos e familiares. Aduz
ter sido a liberdade de imprensa ou de informação abusada pela Empresa Ré,
ferindo seus direitos fundamentais à intimidade, à honra e à vida privada. Por
fim, requer a reforma da r. sentença de Primeiro Grau.
Recurso processado regularmente, com a apresentação de
Contrarrazões (fls. 80/86).
É relatório.
1. Respeitado entendimento em contrário, a hipótese é de provimento do
recurso para acolher o pleito inicial.
Estão inseridos no rol dos direitos e deveres individuais e coletivos,
como espécie dos direitos e garantias fundamentais, a liberdade de “expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura
ou licença” (art. 5°, IX, da Constituição Federal). Ao mesmo tempo, e com idêntico
nível e força de proteção, a Carta Magna garante serem “invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação” (inciso X do mesmo artigo).
Não há dúvida, portanto, de que a liberdade de expressão tem largos
limites, que, no entanto, não podem ser ultrapassados.
O autor ficou com a cabeça presa no banco de um bar. A imagem
reproduzida na tela da TV em rede nacional, contém, fixa, a seguinte legenda:
BÊBADO PRENDE CABEÇA NO BANCO (fls. 4). Embora curta a reportagem, que o
Juízo diz ter durado menos de um minuto, além da legenda grosseira ao chamar a pessoa
de bêbado, os apresentadores passaram a rir, caçoando do indivíduo e da situação por
ele vivida.
Pouco importa não tenha havido menção ao nome da pessoa ou o lugar
em que sucedeu. Se as imagens o identificam perante si mesmo e a todos que o
conhecem, por certo que a matéria causou evidente constrangimento, especialmente pela
maneira como exibida, com a qualificação da legenda e com o clima de diversão por
parte dos apresentadores.
A blague com pessoa que
por razões aqui irrelevantes
se tenha
embriagado ou feito uso de substância diversa do álcool, a ponto de prender a cabeça
em banco de bar, é maldade praticada com a exploração indevida da imagem, também
porque, ou sobretudo porque, utilizada a legenda mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A matéria, como salientado pela Turma Julgadora nos debates do caso,
não tem caráter noticioso, mais parecendo de show, em que o artista, o comediante, é o
que se tem por desconhecido, quando desconhecido não é.
Igualmente não guarda interesse público, a menos se veja sob o ângulo
do padecimento da condição humana.
Mas nesse caso, a emissora e os responsáveis pela direção e apresentação
do programa outro cuidado teriam, tratando o fato com seriedade e respeito, não
tomando a situação vivenciada pelo postulante como motivo de brincadeira, de gozação,
de graça, para o que evidentemente não servia.
O show com que mostrada a tragédia humana revela, ao revés, outro lado
da degradação humana, do homem que se compraz e se diverte com a tragédia alheia.
Com isso não se compadece o direito constitucional que assegura o direito e o dever de
bem noticiar os fatos da vida, no interesse geral da sociedade, respeitados os direitos
individuais à imagem e à sua individualidade, e, especialmente, a dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República (artigo 1o, III, da Constituição Federal).
É irrelevante que não se tenha divulgado o nome do autor, repito, ou que
outras pessoas tenham filmado o quadro. Sem importância, também, tenha a imagem
ido a outros meios de comunicação ou à internet. A emissora em causa é responsável
pela conduta que adotou, objetivamente considerada, dado especialmente a divulgação
em rede nacional de sabida audiência.
2. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a
ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), corrigidos da data deste julgamento, e com juros contados da data do evento
televisivo, mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte
por cento) do total da condenação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator designado
assinado digitalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 14103
APELAÇÃO No: 1025612-21.2016.8.26.0564
APELANTE: FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS
APELADA: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ “A QUO”: IVO ROVERI NETO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir, com a devida vênia, da opinião da maioria da Turma
Julgadora, pois pelo meu voto, nego provimento ao Recurso, mantendo a r. sentença de
Primeiro Grau.
Cuida-se de “Ação de indenização por danos morais pelo uso indevido
de imagem” proposta por “FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS” em face de
“RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A.”.
Para tanto, alegou o Autor, em síntese, que em 20/10/2014, durante o
programa de televisão Balanço Geral, foi transmitida reportagem que reproduziu, sem a
sua autorização, um vídeo em que o Autor aparece com a cabeça presa em um banco de
um bar, enquanto os comentaristas zombam da situação.
Aduz que a atitude da Empresa Ré lhe trouxe diversas consequências
negativas à sua vida, e que sofre de dependência de álcool, trazendo constrangimentos
no trabalho, com amigos e familiares.
Por estas razões, ajuizou a Demanda, objetivando que a Empresa Ré
seja condenada a retirar o vídeo do ar na Internet, além de indenização por danos morais
no patamar de 250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos.
A pretensão autoral não prospera, sendo de rigor a improcedência do
pedido.
O cerne da argumentação do Autor é de que a Rede Record abusou de
seu direito de liberdade de imprensa e informação, ferindo seus direitos fundamentais
atinentes à sua intimidade e a sua honra, o expondo ao ridículo, pois aparece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embriagado com a cabeça presa em um banco de um bar.
O conjunto probatório dos Autos demonstra que o ocorrido com o
Autor foi gravado por pessoas presentes no local, e o conteúdo foi disponibilizado em
outros canais, notadamente no “Youtube”.
Portanto, não há que se falar em exclusividade da Empresa Ré na
veiculação do conteúdo.
Ademais, apesar do tom jocoso da reportagem, os jornalistas da Rede
Record não identificam o Autor, nem apontam o local do acontecido. Portanto, não
houve abuso da liberdade de expressão e de comunicação, nem intenção de denegrir a
imagem do Autor.
Nestes termos, acertada a r. sentença (fl. 62):
“No caso, a reportagem em questão tem menos de um minuto de
duração, sendo que os apresentadores comentam o vídeo sem se
referir ao nome do Autor ou ao local onde ocorreu o fato, brincando
entre si acerca do fato de uma pessoa ter ficado com a cabeça presa
em um banco. Com isso, não se pode dizer que há pura intenção de
denegrir a imagem do Autor. Ademais, não há imputação falsa contra
o Autor, tanto que ele admitiu ser verdadeiro o vídeo, que está
disponível no Youtube. Assim, não obstante o cunho humorístico dado
pelos apresentadores quando da veiculação do vídeo, entendo que
não houve sensacionalismo ou cunho ofensivo contra o Autor.”
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:
“DANO MORAL. Reportagem acobertada pelos direitos de
informação e de liberdade de imprensa, expressos na Constituição
Federal. Conteúdo eminentemente informativo e de interesse dos
telespectadores que, ainda que tenham causado dissabores ao Autor,
não geram indenização por força de garantia constitucional expressa.
Inexistência de violação a direitos da personalidade do Requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 5o, V e X, da CF). Não comprovação dos requisitos
autorizadores do reconhecimento do dano moral (186 cc 927 do CC).
-
Nega-se
provimento”
(TJSP;
Apelação
Cível
4028053-76.2013.8.26.0224;
Relator
(a): Ênio
Zuliani;
Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara
Cível; Data do Julgamento: 01/10/2015; Data de Registro:
01/10/2015).
Com efeito, não se vislumbra a ocorrência de efetivo prejuízo ao
Autor que pudesse de fato abalar sua honra.
Cuida-se, no caso concreto, de mero transtorno não passível de
indenização na esfera moral.
Bem apropriada ao caso dos Autos se mostra a Lição do Ministro
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:
“Alguns fatos da vida não ultrapassam a fronteira dos meros
aborrecimentos ou contratempos. São os dissabores ou transtornos
normais da vida em sociedade, que não permitem a efetiva
identificação da ocorrência de dano moral” (“Responsabilidade Civil
no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, Ed. Saraiva, 3a
ed., 2010, p. 247).
Portanto, imperiosa a manutenção do Julgado tal como acertadamente
proferido.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso,
mantendo na totalidade a respeitável sentença de Primeiro Grau.
PENNA MACHADO
Relatora (vencida)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO CARLOS SALETTI
13AAC966
5
7
Declarações de
Votos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
13D4E909
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025612-21.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.